Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727255-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS EMBARGADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Glaucia Barros Barreto Martins (ID no 21241330, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto. (ID no 20971516). 2. Intime-se a embargada, EPCK Sociedade Participação e Administração LTDA/SS, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO